Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-81.2024.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008993-81.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRO JUNIOR NOBRE DA SILVA - CPF: 014.447.319-47 (RECORRENTE), OTAVIO GOMES NETO - CPF: 846.009.006-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TUSD EM SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. VIOLAÇÃO AO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO COM BASE NO ART. 884 DO CC. IRREGULARIDADE NA FORMA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente à cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente sobre energia elétrica produzida por geração distribuída, no contexto de sistema de compensação, mantendo, porém, a negativa de restituição com fundamento no art. 884 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há fato gerador do ICMS na hipótese de compensação de energia elétrica decorrente de
microgeração
distribuída; e

(
ii
) saber se é válida a cobrança retroativa em parcela única, sem individualização do débito e sem comprovação da ocorrência do fato gerador, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do art. 884 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação de energia elétrica no âmbito da geração distribuída não configura circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador do ICMS.

A cobrança retroativa em parcela única, sem discriminação individualizada do débito e sem demonstração do fato gerador, viola os princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva previstos no CDC.

Não preenchidos os requisitos legais para a repetição de indébito, é inviável o ressarcimento com base no art. 884 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A compensação de energia elétrica oriunda de
microgeração
distribuída não constitui fato gerador de ICMS. 2. A cobrança retroativa em parcela única, sem individualização do débito e sem demonstração do fato gerador, é inválida à luz do Código de Defesa do Consumidor. 3. É incabível a restituição com base no art. 884 do CC quando ausente a demonstração dos requisitos
legais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa
Mato Grosso
–
Distribuidora d
e Energia
S/A em face da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por Sandro Junior Nobre da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito de R$ 13.557,06 (treze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), relativo à cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

A recorrente alega que atuou como substituta tributária e recolheu ao Estado o ICMS devido pelos consumidores, razão pela qual estaria exercendo seu direito de regresso com base no art. 884 do Código Civil. Sustenta a legalidade da cobrança, sua
regularidade formal, a boa-fé na comunicação aos consumidores e a inaplicabilidade das normas da ANEEL ao caso concreto.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da incidência do ICMS sobre a TUSD em geração distribuída

A parte recorrente cobra valores retroativos de ICMS incidentes sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), sob a justificativa de que a energia gerada e compensada pelo autor – consumidor em regime de geração distribuída – utilizaria a infraestrutura de distribuição, o que autorizaria a tributação.

Contudo, esse argumento não se sustenta juridicamente.

No regime de compensação de energia elétrica, não há transferência onerosa de titularidade da mercadoria (energia elétrica), mas sim empréstimo gratuito de excedente gerado, a ser compensado posteriormente, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012.

Não havendo circulação jurídica, não há fato gerador do ICMS, conforme define o art. 155, II, da Constituição Federal. A própria sentença de origem destacou jurisprudência do TJMT que reconhece expressamente a inexistência de fato gerador nas operações de compensação.

A recorrente não rebateu esse ponto com jurisprudência divergente nem demonstrou que a energia compensada gerou obrigação tributária válida. A menção genérica a atos
normativos estaduais e a supostas orientações da SEFAZ não tem força para afastar a regra constitucional de incidência do tributo.

Da ausência de individualização e da prova do débito

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de cobrança do valor discutido, a concessionária não comprovou que o valor de R$ 13.557,06 (treze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e seis centavos) corresponde à exata quantia referente ao ICMS supostamente devido pela unidade consumidora do recorrido no período indicado.

A mera informação genérica de que houve recolhimento ao Estado não supre o ônus probatório de individualização da base de cálculo, dos critérios de rateio e da vinculação entre o tributo recolhido e o consumidor cobrado.

Nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é legítima a inversão do ônus da prova, especialmente diante da posição técnica e econômica da concessionária. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa do débito sem que a empresa demonstre a exatidão da cobrança.

Da forma de cobrança e afronta ao CDC e à ANEEL

A cobrança foi realizada em parcela única, com vencimento imediato, sem diálogo prévio, sem prazo hábil para contestação e sem transparência na composição do valor.

Ainda que emitida por boleto separado, a prática fere o dever de informação e de moderação contratual, previstos no CDC (art. 6º, III e IV). Ademais, desrespeita o limite de três ciclos retroativos previsto no art. 323 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REJEITADA.
VIOLAÇÃO À
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
É
ilícita a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica por período superior a três ciclos de faturamento, por violar o art. 323, §1º, da Resolução ANEEL nº
1000/2021
.

(N.U 1007669-32.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
. (
grifei
).

A tentativa de afastar a aplicação da ANEEL sob o argumento de que se trata de cobrança cível não é convincente. A atividade da concessionária é regulada e submetida à fiscalização da agência reguladora, inclusive quanto às formas de comunicação e cobrança de valores dos consumidores.

Do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil)

A concessionária invoca o art. 884 do Código Civil para justificar a cobrança como restituição cível por enriquecimento sem causa. Tal tese não se sustenta nos autos, pois:

Não há prova de enriquecimento do consumidor, já que sequer há prova do pagamento feito em seu nome;

Não
há prova do empobrecimento da concessionária em relação ao autor;

Inexiste
nexo de causalidade direto entre o suposto pagamento e a cobrança;

A própria legalidade da cobrança é questionada.

Assim, os requisitos legais do enriquecimento sem causa não estão presentes, não podendo a concessionária se utilizar da norma civil para reaver tributo indevido recolhido de forma voluntária ou imprudente, sem ação judicial de regresso, sem base contratual e sem demonstração do vínculo com o consumidor.

As teses recursais da parte recorrente não encontram respaldo fático ou jurídico. A sentença recorrida analisou corretamente os elementos do caso, à luz do ordenamento jurídico vigente e das normas aplicáveis ao setor elétrico e ao direito do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025